Tribunal: TJDFT
Processo: 0734144-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0734144-02.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 46.380.576 KAMYLA ANNE ALMEIDA PEIXOTO RECORRIDO: BERT CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Kamyla Anne Almeida Peixoto (Id. 78424580) contra a sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília (Id. 78424578), que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (Id. 78424584). A recorrente pleiteia pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, entretanto, não apresenta qualquer documentação que comprove a hipossuficiência de recursos. Nesse sentido, fica a recorrente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar contracheques e extratos bancários dos últimos três meses, bem como declaração de hipossuficiência e demais documentos que entender como pertinentes para demonstração da insuficiência de recursos, ou para, se for o caso, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito